Tribunal: STF
Processo: Rcl 73672
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S.A., contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0012327-50.2015.5.03.0031.



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, nos termos da Lei 11.442/2007.



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite do feito na origem e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes”. (eDOC 1, p. 19)



    O beneficiário Alexandre Willian Ferreira Lima compareceu espontaneamente aos autos para apresentar contestação e colacionar documentos aos autos (eDOCs 20-31). Em sua defesa, consigna, em suma, a improcedência da reclamação fundada na ausência de contrato formal, nos termos da Lei 11.442/2007.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0012327-50.2015.5.03.0031, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Alexandre Willian Ferreira Lima ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamada. (eDOC 4, pp. 13-38 - ID: d7f8e4ec)



    A sentença julgou procedente a reclamatória trabalhista, afastando alegação de incompetência da justiça especializada, na forma da Lei 11.442/2007 (eDOC 9, pp. 26-48 - ID: 3674e054).



    Confira-se, pois, trecho da aludida decisão: 



    “INCOMPETÊNCIA MATERIAL. 



    Argui reclamada preliminar em epígrafe sob argumento de que manteve com reclamante relação de cunho comercial, afastando competência desta Especializada. 



    Sem razão. 



    Alega reclamante ter mantido regular relação de emprego com ré, que, por si, já imanta competência desta Especializada, nos moldes do art. 114, da CF/88. 



    Rememora—se que, segundo teoria da asserção, presente analise deve se dar no plano lógico—abstrato, luz das afirmativas feitas pela parte autora. 



    Nestes termos, rejeito preliminar arguida.



    (...)



    NATUREZA DA RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES 



    Afirma reclamante ter mantido relação de emprego típica com reclamada, durante período compreendido entre 07/03/2008 02/06/2015, sem qualquer tipo de registro ou formalização. Acusa reclamada de ilicitude de terceirização, bem como de tentativa de fraude legislação trabalhista. Pleiteia reconhecimento do vínculo os direitos decorrentes. 



    A reclamada, por seu turno, assevera ter mantido relação de natureza puramente comercial com reclamante, pelo que descabe cogitar-se em relação de emprego. 



    Examina-se. 



    Quanto alegação de ilicitude de terceirização, como fato fundante da pretensão de reconhecimento de vínculo, tem-se por descabida linha argumentativa.



    E não só pelo resultado do julgamento da ADPF 324 do RE 958.252, mas pelas circunstâncias fáticas do caso, donde não se verifica existência de uma empresa empregadora interposta. 



    Em verdade, caso melhor se alinha ao que ficou conhecido como fenômeno da “pejotização”, eis que reclamante alega ter sido compelido constituir uma pessoa jurídica para fins de prestação de serviços diretamente reclamada. 



    Assim, esvazia-se discussão acerca da prestação de serviços em atividade fim ou meio, ou essencialidade do serviço prestado em si, eis que escopo de analise deve se focalizar em desnudar real natureza jurídica da relação mantida entre as partes com base nos critérios jurídicos regentes. 



    Realizadas as considerações iniciais, tem-se por bem ressaltar, por ser de extrema relevância, que a reclamada, despeito de invocar regência da relação pelos termos da Lei nº 11.442/07 (transporte autônomo de carga), não comprova sequer formalização da alegada avença, nos termos exigidos pelo art. 4º do referido diploma legal. 



    Aliás, de se notar que preposta da ré, quando indagada acerca do particular (fl. 718), clara ao confessar que ‘a reclamada não fez contrato escrito de prestação de serviços de transporte com reclamante’. 



    Assim, de uma só afirmação, reconheceu defesa não só existência de prestação de serviços em seu proveito, como também assumiu abertamente o descumprimento de requisito formal imposto pela legislação, que, por si, já atrairia invalidade da relação pretensamente comercial firmada de forma verbal (art. 107, do Código Civil). 



    (...)



    Firmada presente conclusão, declaro natureza empregatícia da relação mantida entre as partes, que impõe ré, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 29 seguintes, da CLT, obrigação de registro do contrato mantido na CTPS do reclamante. Deverá, portanto, reclamada registrar admissão em 07/03/2008. 



    Quanto ao período contratual ora reconhecido, alias, destaco que preposto admitiu que autor lhe prestou serviços até junho/2015. 



    Igualmente, devera registrar função de motorista, com salário mensal de R$4.500,00. Trata-se da média do valor reconhecidamente pago pela preposta, que prevalece em face de inércia probatória do reclamante em demonstrar realidade diversa (ônus que lhe cabia em face da impugnação específica constante da defesa fl. 488 art. 373, I, do CPC). Ademais, trata-se de contraprestação compatível com as garantias convencionais, conforme se depura dos instrumentos coletivos juntados pela defesa às fls. 590 seguintes.” (eDOC 9, pp. 28/36; grifos nossos) 



    Interposto recurso ordinário pelas partes, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve o reconhecimento da relação trabalhista. No entanto, dado o não conhecimento do recurso interposto pela ora reclamante, ante a constatação de irregularidade de representação processual, deixou de se manisfestar quanto à alegação de incompetência material suscitada (eDOC 14, pp. 5-18 - ID: 1cbb1e87).



    Contra tal decisão, a empresa reclamada interpôs recurso de revista o qual teve seu seguimento denegado (eDOC 14, p. 112), motivando, assim, a interposição agravo direcionado ao TST.



    Não houve alteração de entendimento, tendo a Corte Trabalhista superior consignado o seguinte:



     



    “2.1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA SEM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA (ARTIGO 896 DA CLT). 



    A reclamada alega a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, conforme o que os julgamentos do STF na ADC 48 e na ADI 3961. 



    Sucede que, da leitura do recurso de revista (fls. 561/564), percebe-se a falta de fundamentação formal a que alude o art. 896 da CLT. 



    Cabia à reclamada indicar alguma violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal, divergência jurisprudencial, ou contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial do TST. 



    Todavia, silenciou-se no aspecto. 



    Na maneira exposta na decisão agravada, resulta prejudicada a análise da transcendência da matéria em face da ausência de fundamentação adequada do recurso de revista (art. 896 da CLT). 



    De tal modo, não preenchido pelo menos um dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista previstos no art. 896 da CLT, nego provimento. 



    2.2. MOTORISTA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA – TAC. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO NA SENTENÇA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 



    Em melhor exame, não subsistem as razões de decidir do despacho denegatório de seguimento do recurso de revista, mantido por seus próprios fundamentos pela decisão monocrática, tendo em vista que a solução da controvérsia não passa pelo entendimento da Súmula nº 126 do TST. 



    Pelo exposto, dou provimento ao agravo, nesse tocante, para seguir no exame do agravo de instrumento. 



    III – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA 



    1. CONHECIMENTO Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. 



    2. MÉRITO MOTORISTA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA – TAC. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO NA SENTENÇA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 



    O TRT denegou seguimento ao recurso de revista sob o fundamento de que, eventual provimento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, a saber:



    (...)



    Sucede que, examinados os autos, constata-se que o Regional não conheceu do recurso ordinário da reclamada, mediante o qual havia pretensão de reforma da sentença quanto ao reconhecimento da relação de emprego. 



    Consignou que, ‘em face da ausência de instrumento de representação processual do ilustre subscritor da peça recursal, não conheço do Recurso Ordinário interposto pela Reclamada, por inexistente’.



    Assim, uma vez que não superado o juízo de admissibilidade do recurso ordinário, não houve reapreciação pelo Regional da matéria relativa ao reconhecimento da relação de emprego, resultando no trânsito em julgado do capítulo da sentença. 



    Dessa forma, a negativa de seguimento do recurso de revista não se sustenta pelo óbice da Súmula nº 126 do TST. 



    Aplica-se a OJ 282 da SBDI-1 do TST para superar o despacho denegatório proferido no TRT e seguir no exame dos demais pressupostos de admissibilidade. 



    A matéria de mérito alegada no recurso de revista não pode ser examinada no TST, na medida em que sobre ela não decidiu o TRT, o qual não conheceu do recurso ordinário. 



    Logo, não está demonstrado o prequestionamento sob o enfoque alegado pela parte. Por outro lado, a matéria processual decidida no TRT (irregularidade de representação processual) não é debatida no RR, o que leva à falta de impugnação específica.” (eDOC 13, pp. 103-105 -ID: 11dbecf1)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 67.322 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2024)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do feito para a Justiça comum. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente